Tribunal: TJMT
Processo: 1039405-80.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039405-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JORGE LUIZ MOURA - CPF: 024.838.831-25 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EXCLUSÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. PRETERIÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE OMISSÃO ESTATAL. PROMOÇÃO RETROATIVA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato de desligamento de candidato do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, reconhecendo sua equiparação funcional, com promoção retroativa, reclassificação por antiguidade e pagamento de diferenças salariais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exclusão do autor do curso de formação, sem instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa, é válida; (ii) verificar se a conduta estatal que retardou a conclusão do curso caracteriza preterição funcional apta a ensejar promoção retroativa; e (iii) definir se são devidas as diferenças remuneratórias decorrentes da reclassificação funcional.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de candidato de curso de formação militar exige prévio procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo inválido o desligamento promovido de forma unilateral pela Administração.
4. A omissão estatal na oferta integral do curso de formação, aliada à ausência de justificativa plausível para o atraso na conclusão, configura falha administrativa apta a ensejar a responsabilização do ente público.

5. A conclusão tardia do curso, em turma posterior, decorreu exclusivamente da conduta administrativa, caracterizando preterição funcional, com prejuízo à antiguidade e à evolução na carreira militar.

6. É cabível a promoção em ressarcimento por preterição, com reclassificação retroativa e pagamento das diferenças remuneratórias, porquanto demonstrado o erro administrativo que impediu a progressão regular do servidor.
7. Não se aplicam, ao caso, as limitações decorrentes dos Temas 454 e 671 do STF, pois a situação não se restringe à investidura precária, mas envolve conduta omissiva da Administração que obstou o regular desenvolvimento funcional do servidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de candidato de curso de formação militar sem prévio processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do ato administrativo.
2. A omissão da Administração que impede a conclusão regular do curso de formação configura preterição funcional, autorizando a promoção retroativa e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Laura Dorilêo Cândido, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA”
n.º 1039405-80.2024.8.11.0041, ajuizada por JORGE LUIZ MOURA em desfavor da parte apelante, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 348342870):

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e cobrança, ajuizada por
JORGE LUIZ MOURA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados nos autos.

Consta na inicial que o requerente foi devidamente aprovado no concurso de provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, seguindo apto em todas as fases do concurso, contudo, foi excluído do Certame na fase de investigação social.

Alega que logrou êxito na concessão de medida liminar para prosseguir nas demais etapas do certame, e se apto, o direito a ser nomeado ao cargo. Assim, no dia 15.01.2016, o Comandante Geral publicou o edital publicado no DO n.º 26698, (id. 167950670), determinando que o autor se apresentasse na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), no prazo de 5 dias, para efetivar sua nomeação e posse no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Concomitantemente, o requerente deveria realizar sua matrícula no 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ato contínuo, assevera que ficou à disposição para a realização do referido curso. Em um primeiro momento o autor e os demais alunos
sub judice
seriam distribuídos dentre os 34 pelotões do 30º Curso de Formação de Soldados – CFSD, para dar cumprimento à decisão do Comandante Geral. Entretanto, narra que os alunos que estavam no curso por determinação judicial deixaram as turmas de origem, pois seria formado um novo pelotão dentro do 30° CFSD, sendo esse o 35° Pelotão. Frisa que foi removido da turma e remanejado para a Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP), onde passou a aguardar o início de seu curso de formação.

Passado algum tempo, a Polícia Militar criou um novo polo de formação de soldados na Academia de Polícia Militar Costa Verde, designando todos os alunos do 35° Pelotão do 30 CFSD para formação naquela Unidade, conforme nota de instrução de treinamento físico elaborada com o nome de alguns participantes do curso.

Contudo, assevera que os alunos pertencentes ao 35º pelotão do 30º CFSD somente iniciaram as aulas de treinamentos físicos, sendo as aulas teóricas supostamente ignoradas pela Polícia Militar. No mês de outubro de 2016, após 10 meses da posse, foi feita uma ata de encerramento do 30° CFSD, no qual foram matriculados 1.392 alunos soldados, dos quais somente 1.242 concluíram o curso.

Segundo narrado, o requerido motivou o ato administrativo informando que o ora autor não concluiu o curso por ter se apresentado intempestivamente, conforme boletim geral eletrônico nº 1589, de 17.10.2016 (id. 167950666).

Ato contínuo, foi publicado ato administrativo declarando os acadêmicos concluintes do 30° CFSD a soldados da Polícia Militar, além da classificação de antiguidade dos novos Soldados Policiais Militares, de acordo com a nota obtida no curso de formação policial, já que o referido curso, de acordo com o edital do concurso e legislação estadual, não se trata de etapa do concurso.

Depois de encerrado o 30° curso de formação, o soldado requerente, juntamente com outros na mesma qualidade, ainda em treinamento físico, permaneciam aguardando o início das aulas teóricas de seu curso de formação.

Afirma que nesse período, o autor permaneceu em diversas lotações, prestando serviços e colocando sua vida em risco. Em 18/03/2019, iniciou a aula inaugural para o 31º Curso de Formação Policial, apresentando-se o Autor à ESFAP nesta data, quando foi finalmente declarado soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria nº 254/DGP/QCG, em 14 de dezembro de 2019. No entanto, sua classificação por antiguidade como soldado foi indevidamente mantida no 31º curso, quando o correto seria no 30º.

Aduz que, a situação vivenciada lhe causou constrangimento ilegal, vez que, esse foi incluído no 30° curso de formação, apresentou-se tempestivamente, na exata data prevista no edital de convocação, o Estado iniciou sua formação com treinamento físico, porém o requerente permaneceu na condição de aluno soldado por mais de 3 anos, período suficiente para estabilizá-lo no serviço público.

Assevera que foi duramente afetado pela conduta omissiva do Estado, pois permaneceu aproximadamente 03 anos na condição de aluno soldado, sem haver curso de formação em andamento, o que lhe prejudicou seriamente em sua antiguidade (hierarquia), situação vexatória, pois outros candidatos, pior classificados, se encontram atualmente em hierarquia superior ao demandante.

Nesse cenário, ajuizou a presente ação, para que seja declarada a nulidade do ato de desligamento do 30º CFSD/PMMT com base nos argumentos já expostos, mormente, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, utilizando o aproveitamento realizado no 31º CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, tendo em vista a grade curricular de ambos serem idênticas, com a concessão de Promoção retroativa, declarando o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, com sua consequente reclassificação, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia e, também, com o fim de que sejam reparados todos os prejuízos, até então, sofridos.

Pleiteia, ainda, indenização por perdas materiais em seu salário; o aproveitamento realizado no 31º CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, além da condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recebida a inicial, não foi concedido os benefícios da justiça gratuita e determinada a citação da parte requerida.

Citado, o requerido apresentou contestação levantando a tese de prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, assenta que a inclusão precária na PMMT, na condição de aluno soldado, equivale a posse do servidor civil; o fato de o autor ter sido incluído por força de ordem judicial não deve repercutir em qualquer retroação para o 30º CFSD, pois inexiste amparo legal, além de ferir os TEMAS 454 e 671 do STF, principalmente porque o autor iniciou e formou no 31º CFSD. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos postos na inicial, com a consequente condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A impugnação à contestação está acostada no id 200144873, sobrevindo os autos conclusos para manifestação.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

De início, cumpre observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito e se encontrar suficientemente instruído para receber julgamento, consoante prevê o art. 330, inciso I, da Lei Instrumental Civil.

No que concerne a prejudicial de mérito, consistente na ocorrência da prescrição, registre-se que a demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Portanto, afasta-se a alegação de prescrição de fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 85/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...) 3. O STJ consolidou a jurisprudência no sentido de que, não havendo recusa formal da Administração Pública, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ. (...) 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.

(REsp 1682971/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2017).

Assim, afasto tal argumentação.

Outrossim, inexistindo outras irregularidades a serem sanadas e/ou nulidades a serem pronunciadas, estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, assim como as condições da ação, razão por que passo diretamente ao exame do mérito.

No mérito, é cediço que, a promoção deve obedecer aos ditames legais impostos, sendo certo a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo. Entretanto, há casos em que, apesar do concorrente preencher todos os requisitos para sua promoção, em razão de fatores "inexplicáveis", não consegue a promoção almejada.

Tal fato pode se dar por erro da própria administração e para a correção do ato, tem-se o instituto da Promoção em Ressarcimento por Preterição, estabelecido pelo Decreto 2.468/2010.

Com a finalidade de efetivar a Promoção em Ressarcimento por Preterição, os artigos 11 e 19 do Decreto 2.468-10, dispõem que:

Art. 11 – Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição” será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção.

Art. 19 – O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I – tiver solução favorável ao recurso interposto;

II – tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

III – após decisão judicial, transitada em julgado que o militar foi preterido.

No caso em questão, infere-se que o autor é policial militar lotado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PM/MT, e que participou e foi aprovado no Concurso Público para Admissão no Curso de Formação de Soldados da PM/MT (Edital de Abertura n. 002/2013-SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013).

Ato contínuo, em razão de liminar concedida em ação judicial, o autor se apresentou na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – ESFAP, e juntamente com outros alunos soldados
sub judice
foram distribuídos dentro dos 34 pelotões do 30° CFSD. No entanto, consta que posteriormente os alunos
sub judice
foram informados que deixariam suas turmas de origem, pois seria formado um novo pelotão ainda dentro do 30° CFSD, sendo esse o 35° Pelotão.

Apesar disso, fato não contestado nos autos, referidos alunos realizaram apenas o curso físico, e diante da inércia do requerido,
somente concluíram o curso de formação por ocasião do 31º CFSD em 14.11.2019, por meio da portaria n. 254/DGP/QCG
, ou seja, 3 anos após a conclusão do 30º CFSD no qual o autor estava matriculado e já iniciado.

Constata-se, portanto, que o autor terminou o referido curso posteriormente e não pôde ser promovido à graduação junto aos demais ingressantes do 30º CFSD.

Inobstante a liminar concedida ao autor pelo Poder Judiciário, o réu se recusou a ministrar na íntegra o Curso de Formação, mesmo ciente de que havia outros alunos na mesma condição, inclusive com ordem do comando geral para que fossem ministradas as aulas teóricas, aliado ao fato que havia verba assegurada para tal fim, a qual posteriormente foi devolvida por inércia na realização das aulas teóricas, configurando verdadeiro abuso de poder.

Por decorrência desses fatos, denota-se a relevância dos fundamentos do autor tendo em vista que o réu se omitiu em corrigir a data de suas graduações, preservando sua antiguidade para futuras promoções hierárquicas na carreira militar, de acordo com o que determina as Legislações vigentes.

Logo, constata-se que o autor fora preterido à graduação, devendo, portanto, ser ressarcido à preterição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – ORDEM JUDICIAL DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO – DEMORA NA PROMOÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – RECURSO PROVIDO. 1. A promoção a cargo hierarquicamente superior deve sempre obedecer aos requisitos previstos na legislação, como o cumprimento do interstício temporal e a participação no curso de formação. Entretanto, em caso de erro cometido pela Administração Pública, que culmine na preterição de um servidor, aplica-se a promoção por preterição, reconhecendo o seu direito desde o momento em que deveria tê-lo ocorrido, com a condenação da diferença salarial. 2. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 10195347420188110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2023)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos postos na inicial, para fins de declarar a nulidade do ato de desligamento do autor do 30º CFSD/PMMT, reconhecendo a equiparação funcional ao 30° CFSD/PMMT, com a concessão de Promoção retroativa, bem como de declarar o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, com sua consequente reclassificação, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia;

De igual modo,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de reparação dos prejuízos decorrentes de tal ato, com o ressarcimento das diferenças salariais, de acordo com as promoções alcançadas, cujos valores deverão ser objeto de liquidação de sentença. A incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ;

Sem condenação do requerido em custas e despesas processuais (art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001). Por sua vez, e nos termos do artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável eis que presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Às providencias.

Datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a inexistência de preterição ou ilegalidade, ao argumento de que o recorrido foi excluído do certame na fase de investigação social, prosseguindo nas etapas apenas por força de decisão judicial precária, razão pela qual sua matrícula no 30.º CFSD não possuía caráter definitivo. Afirma que o autor concluiu regularmente o 31.º CFSD, tendo sido devidamente integrado à carreira, inexistindo ato administrativo ilícito.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de reclassificação retroativa para turma anterior, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade, bem como a inaplicabilidade do instituto da promoção por preterição ao caso concreto.

No tocante às verbas retroativas, argumenta que a condenação contraria os Temas 454 e 671 do STF, segundo os quais não há direito a efeitos financeiros pretéritos quando a investidura decorre de decisão judicial, porquanto a remuneração pressupõe o efetivo exercício do cargo.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a condenação ao pagamento de diferenças salariais, com inversão do ônus sucumbenciais (ID. 348342871).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 348342872).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 352382359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o feito.

O fato jurídico revela que JORGE LUIZ MOURA impetrou, em
11.12.2015,
o
Mandado de segurança n.º 0178356-15.2015.8.11.0000
, contra ato tido como ilegal imputado ao
Secretário de Estado de Segurança Pública
e ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
consistente na sua não recomendação para participar do curso de formação, por ter idade maior do que a exigida no Edital n.º 002/2013-SAD/SESP/MT, para provimento de vagas para os cargos de soldado da polícia militar, e a convocação de candidatos acima da idade permitida em violação ao princípio da isonomia.

Em
15.12.2015
, foi deferida a liminar para determinar que as autoridades apontadas como coatoras procedam à imediata matrícula do impetrante no Curso de Formação de Soldados da PMMT, conforme decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, à época, relatora convocada. (ID. 110254461 - Pág. 119/122 – proc. n.º 0178356-15.2015.8.11.0000).

Posteriormente
(06.07.2017),
a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, denegou a ordem, sendo o julgado assim ementado (ID. 110254461 - Pág. 193/209):

MANDADO DE SEGURANÇA — CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR — LIMITAÇÃO DE IDADE — CONSTITUCIONALIDADE — ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE — SEGURANÇA DENEGADA.

1- O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, como ocorreu no presente caso. Precedente: RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/2/2014.

2- Não pode ser aplicado o princípio da isonomia quando os casos paradigmas foram nomeados em desacordo com a legislação estadual.

3- O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, não aproveita ao Impetrante, porque posterior à homologação do certame.

4- Segurança denegada.

(N.U 0178356-15.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Contra o v. acordão, foi interposto o
“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL”.

Remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, o Exmo. Ministro Gurgel de Faria deu provimento ao
Recurso em Mandado de Segurança n.º 55443/MT,
“a fim de reconhecer a ilegalidade da eliminação do impetrante do concurso público para Soldado da Polícia Militar e determinar que as autoridades coatoras, superado o óbice da limitação etária, adote as providências necessárias à nomeação e posse do candidato no cargo público almejado, incluindo-se, dentre elas, a oferta de curso de formação, caso o impetrante ainda não o tenha concluído”
(ID. 143187653 – proc. n.º 0178356-15.2015.8.11.0000).

Na sequência, foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso (ID. 143187656):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. AMPLIAÇÃO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSOLIDADO POR CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE. EXCEPCIONALIDADE.

1. O STJ e o STF sedimentaram o entendimento de que é inaplicável a "Teoria do Fato Consumado" quando a posse e a manutenção no cargo público ocorrem em virtude de provimento judicial de natureza precária. Precedentes.

2. Hipótese, porém, em que o impetrante permaneceu no cargo não por força dos efeitos (precários) de decisão judicial, mas por conta de opção política do Estado agravante.

3. No caso, em fevereiro/2017, foi proferido acórdão local denegando a ordem, revogando a decisão liminar anteriormente concedida, não havendo mais determinação judicial que exigisse a permanência do impetrante no cargo e, ainda em 2017, já nesta Corte, foi negado o efeito suspensivo ao recurso ordinário, de modo que foi mantida a revogação da liminar antes deferida em favor do demandante.

4. Em paralelo, o então chefe do Executivo do Estado do Mato Grosso encaminhou Projeto de Lei (posteriormente aprovado na Lei Complementar n. 580/2016) para aumentar o limite etário do concurso da PM, e aplicar o novo parâmetro de maneira retroativa, favorecendo o autor, sendo certo que a parte demandada preferiu acompanhar os ditames dessa alteração legal, autorizando que o recorrido permanecesse exercendo as funções de policial militar, mesmo quando o acórdão local expressamente afastou a aplicação da nova legislação ao caso concreto.

5. Todo esse contexto demonstra que, a despeito da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 580/2016 do Estado do Mato Grosso, no particular, a restauração da estrita legalidade (aplicação retroativa do acórdão, com exclusão do agravado)

ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada (pelo próprio Estado do Mato Grosso) pelo decurso do tempo.

6. O próprio órgão julgador (TJ/MT) expressamente consignou na fundamentação do julgado (declaração de inconstitucionalidade) que os efeitos da decisão não influiriam nas ações individuais em curso, como na espécie.

7. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no RMS n.º 54.608/MT, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 25/04/2022, Data de Publicação: DJe 27/4/2022)

Por fim, certificado o trânsito em julgado em
1.º.09.2022
(ID. 143187657).

De outro lado, a parte autora ajuizou, em
04.09.2024
, a presente ação declaratória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando
“(...)
declarar nulidade do ato de desligamento do 30º CFSD/PMMT
(...)
utilizando o aproveitamento realizado no 31º CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, encerrado em 20 de setembro de 2016, tendo em vista a grade curricular de ambos CFSD serem idênticas,
com a concessão de Promoção retroativa, declarando o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, com o devido aditivo na ata de conclusão, incluindo-o concluinte do referido curso e com sua consequente reclassificação, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia e, também, com o fim de que sejam reparados todos os prejuízos, até então, sofridos”
(ID. 348341968).

Recebida a inicial, em
17.10.2024
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte requerida (ID. 348342857).

A Fazenda Pública apresentou contestação (ID. 348342859) e a parte autora, impugnação (ID. 348342869).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
08.07.2025,
que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato de desligamento do autor do 30º CFSD/PMMT, reconhecendo sua equiparação funcional ao referido curso, com promoção retroativa, bem como sua condição de Soldado da Polícia Militar no 30º Curso de Formação Policial, determinando a reclassificação para fins de preservação da antiguidade, em observância ao princípio da hierarquia.

Ainda, condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente às diferenças salariais decorrentes das promoções, a ser apurada em liquidação de sentença, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (ID. 348342870).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No recurso, a parte apelante sustenta a inexistência de preterição ou ilegalidade no ato administrativo que ensejou o desligamento do autor do curso de formação realizado em 2016; e a impossibilidade de condenação ao pagamento de vencimentos retroativos, ao argumento de que tal providência contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 454 e 671, ressaltando que a participação da parte autora no certame ocorreu
sub judice
, em caráter precário, tendo concluído o curso apenas em 2019.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o autor foi aprovado em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo
Edital n.º 002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013
(ID. 348341993).

Retornou ao certame por força de decisão judicial proferida no
writ
n.º 0178356-15.2015.8.11.0000 (ID. 348341974), que lhe assegurou, em caráter liminar, o prosseguimento nas demais etapas, sobrevindo posterior retificação do resultado final, com sua reclassificação e homologação definitiva.

Na sequência, foi convocado pela Administração, nos termos do 9.º Aditivo ao Edital Complementar de Convocação, publicado no Diário Oficial n.º 26.698, em
15.01.2016
(ID. 348341975), sendo regularmente matriculado no 30.º Curso de Formação de Soldados, por meio da
PORTARIA N.º 77/QCG/DGP,
de 05.02.2016 (ID. 348341976).

Embora tenha iniciado as atividades formativas, foi considerado não concluinte,
“por ter apresentado intempestivamente”
, conforme consignado na
ATA DE CONCLUSÃO DE CURSO
(NOTA P/ BGE Nº 02/DIVE/ESFAP/2016), publicada em
17.10.2016
, no Boletim Geral Eletrônico n.º 1589, da Polícia Militar de Mato Grosso (ID. 348341972 - Pág. 2).

Consta, ainda, que os candidatos
sub judice
foram deslocados de suas turmas originárias, sob a justificativa administrativa de criação do denominado “35.º Pelotão”, em razão de terem participado apenas da etapa física, circunstância que resultou na postergação da conclusão regular da formação.

Posteriormente, os concluintes do 31.º Curso de Formação de Soldados, dentre os quais o autor, foram declarados Soldados da Polícia Militar por meio da
PORTARIA N.º 254/DGP/QCG
, datada de
14.11.2019
(ID. 348341973), ou seja, três anos após a conclusão do 30.º CFSD, ocorrida em 17.10.2016, curso no qual inicialmente se encontrava matriculado.

Sobre a matéria, a Lei Complementar Estadual n.º 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 39, as hipóteses de exclusão do curso de formação.

Contudo, para tais hipóteses, a norma exige, expressamente, a instauração de procedimento com observância do contraditório e da ampla defesa (§ 1.º), veja-se:

“Art. 39 Será excluído do curso ou estágio o aluno que:

I - tiver seu requerimento de exclusão do curso ou estágio deferido;

II - faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina;

III - revelar conduta incompatível com a profissão de militar estadual, de acordo com os preceitos estabelecidos no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso;

IV - cometer falta disciplinar incompatível com sua permanência no curso ou estágio;

V - for reprovado por nota;

VI - ingressar no comportamento "MAU"; VII - incidir em qualquer condição de incapacidade física para o serviço ou para o prosseguimento do curso ou estágio, devidamente comprovada pela Perícia Oficial;

VIII - falecer;

IX - for encontrado utilizando-se de meio fraudulento na realização de qualquer verificação, devidamente apurado em sindicância.

§ 1º Nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos
II,
III, IV, V, VI e IX
será assegurado ao aluno o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal.”

No caso, o ente estatal não comprovou a instauração de processo administrativo para apurar eventual excesso de faltas, tampouco demonstrou ter assegurado ao autor o exercício do contraditório antes de sua exclusão do curso.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, embora a Administração Pública possa, no exercício do poder de autotutela, anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade,
“mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94”
(STJ - MS n.º 15470/DF, Relator: Ministro LUIZ FUX, relator para acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Seção, Data de Julgamento: 14/03/2011, Data de Publicação: DJe 24/05/2011).

Superado esse ponto, também não se sustenta a justificativa de impossibilidade de continuidade da formação.

Isso porque a própria Administração, ao determinar a matrícula no 30.º Curso de Formação de Soldados e autorizar sua frequência, reconheceu a viabilidade de sua participação. Ainda assim, não apresentou qualquer razão concreta para impedir a reposição das atividades eventualmente não cursadas.

De igual modo, não há explicação plausível para o adiamento da formação para o 31.º CFSD, ocorrido apenas anos depois, sobretudo diante da existência de determinação para viabilização das aulas teóricas e de previsão orçamentária específica, de acordo com os protocolos de empenho (ID. 348341978 ao ID. 348341986), a Administração optou por restituir os recursos financeiros e não ministrar o curso de formação na íntegra, mesmo estando ciente da determinação judicial e da presença de diversos alunos na mesma situação.

Nesse cenário, a exclusão do autor do 30.º Curso de Formação de Soldados ocorreu de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, em afronta ao art. 39, § 1.º, da LC n.º 408/2010 e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

A omissão administrativa, portanto, impediu o autor de concluir o curso com sua turma de origem e de ser promovido com seus pares, de modo que a conclusão tardia no 31.º CFSD configura consequência direta da conduta estatal, caracterizando preterição funcional.

O Decreto Estadual n.º 2.468/2010, que aprovou o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 11
Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo
ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único.
A promoção em “ressarcimento de preterição” será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção.

Art. 19
O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I - tiver solução favorável ao recurso interposto;

II - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

III - após decisão judicial, transitada em julgado, de ação específica relacionada à promoção em ressarcimento.

Parágrafo único. A promoção terá seus efeitos da data da promoção que o militar foi preterido.”

O caso dos autos se amolda precisamente a essa hipótese, uma vez que a não conclusão do 30.º CFSD não decorreu de conduta imputável ao autor, mas de falha da Administração, que inviabilizou a regular continuidade da formação, retardando indevidamente sua ascensão funcional.

Não procede, ademais, a invocação dos Temas 454 e 671 do Supremo Tribunal Federal, porquanto tais precedentes tratam de hipóteses de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, nas quais não há ilegalidade administrativa, o que não se verifica no caso concreto:

Tema 454 - A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema 671 - Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Na hipótese, como já registrado, verifica-se exclusão indevida do curso de formação após a regular investidura do autor na condição de Aluno Soldado, situação que evidencia atuação irregular do ente estatal.

Reconhecida a preterição, impõe-se assegurar ao autor a promoção por ressarcimento, com sua reclassificação no 30.º CFSD, utilizando-se, para tanto, a nota obtida no 31.º curso, a fim de preservar sua posição na ordem de antiguidade.

Como corolário, são devidas as diferenças remuneratórias correspondentes ao período compreendido entre a data em que deveria ter sido declarado Soldado e aquela em que efetivamente o foi.

Por fim, o período em que o autor permaneceu na condição de Aluno Soldado deve ser computado para todos os fins legais, inclusive para antiguidade e futuras promoções, nos termos do art. 186, da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE ALUNO-SOLDADO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NO 30º CFSD. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ANTIGUIDADE E PROMOÇÃO.
INDENIZAÇÃO DE DIAS DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível proposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato administrativo, obrigação de fazer e indenização por perdas e danos. O autor fora convocado, matriculado e integrado ao 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, tendo iniciado atividades, mas posteriormente foi excluído sob alegação de apresentação intempestiva, sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa. Permaneceu como Aluno Soldado por mais de três anos até ser matriculado no 31º CFSD, circunstância que gerou prejuízos funcionais relacionados à antiguidade. Requereu a nulidade do ato de exclusão, reclassificação, promoção por ressarcimento de preterição, diferenças salariais, reconhecimento de tempo de serviço e indenizações.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal do direito de ação; (ii) examinar se o ato de exclusão do 30º CFSD é nulo pela ausência de contraditório e ampla defesa; (iii) determinar se é devida a promoção por ressarcimento de preterição, com reclassificação no 30º CFSD e aproveitamento da nota do 31º CFSD; (iv) reconhecer se o autor faz jus às diferenças salariais, ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais e à indenização de dias de trânsito; (v) estabelecer se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se configura porque o termo inicial coincide com a ciência do prejuízo funcional e houve suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo pendente de resposta.

4. A exclusão do autor do 30º CFSD é nula porque ocorreu sem instauração de procedimento administrativo e sem possibilidade de defesa, contrariando o art. 39, §1º, da LCE nº 408/2010 e o devido processo legal.

5. A comprovação documental demonstra início regular do curso pelo autor, inclusive com designação e atividades iniciais, reforçando a ilegalidade da exclusão unilateral.

6. A nulidade gera direito à promoção por ressarcimento de preterição, diante do erro administrativo que impediu a conclusão do curso em sua turma de origem.

7. A reclassificação no 30º CFSD, com aproveitamento da nota obtida no 31º CFSD, é medida necessária para preservar a antiguidade hierárquica, não incidindo o Tema 454 do STF porque não se trata de nomeação tardia, mas de exclusão indevida após a regular nomeação.

8. O reconhecimento do tempo de serviço para fins de antiguidade e promoção é devido, pois o período como Aluno Soldado integra a carreira militar, conforme legislação estadual aplicável.

9. São devidas as diferenças salariais decorrentes da reclassificação, a serem apuradas em liquidação, além da atualização conforme critérios legais vigentes.

10. A indenização pelos 30 dias de trânsito é devida porque a Administração suprimiu direito legalmente assegurado ao militar ao exigir apresentação imediata após designação.

11. O pedido de danos morais é indevido porque a recomposição material integral elimina o interesse indenizatório e inexiste prova de abalo autônomo.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de aluno de curso de formação sem contraditório e ampla defesa é nula, impondo-se a restauração dos efeitos funcionais decorrentes. 2. A promoção por ressarcimento de preterição é devida quando demonstrado erro administrativo que impede a evolução funcional do militar. 3. O período como Aluno Soldado deve ser computado para todos os fins legais, inclusive antiguidade e promoção. 4. São devidas diferenças salariais e indenização pelos dias de trânsito não concedidos quando configurada violação a direitos expressamente previstos em lei. 5. A recomposição material integral afasta o cabimento de indenização por danos morais na ausência de prova de abalo autônomo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto n. 20.910/1932, art. 4º, parágrafo único; LCE/MT n. 408/2010, art. 39, §1º; LCE/MT n. 555/2014, art. 186; Decreto Estadual n. 2.468/2010, arts. 11 e 19, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1011330-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.8.2025.

(N.U 1014058-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. MATRÍCULA NO 30º CFSD POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERGAÇÃO INJUSTIFICADA DO INÍCIO DAS AULAS. CONCLUSÃO APENAS NO 31º CFSD. PRETERIÇÃO FUNCIONAL CONFIGURADA. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR DIAS DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por militar estadual, declarando a nulidade do ato de desligamento do autor do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (30º CFSD/PMMT), com seu aproveitamento funcional no 31º CFSD/PMMT, pagamento das diferenças salariais com reflexos e contagem de tempo de serviço. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de duas verbas indenizatórias relativas a auxílio-transporte e instalação, além da incidência de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) analisar se a pretensão do autor foi atingida pela prescrição quinquenal;

(ii) verificar a existência de direito à promoção por ressarcimento de preterição em razão da omissão da Administração em assegurar a conclusão do curso no 30º CFSD/PMMT;

(iii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de verbas indenizatórias a título de auxílio-transporte e instalação, em eventual configuração de julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo formulado pelo autor em 08/03/2021 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, voltando a correr apenas após o término do processo administrativo, conforme o art. 9º do mesmo diploma normativo, não se configurando a prescrição quinquenal.

4. A promoção por ressarcimento de preterição encontra amparo no art. 11 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e art. 17 da LC/MT nº 10.076/2014, quando comprovada a omissão da Administração que impede o militar de ser promovido no momento devido.

5. Restou demonstrado que o autor, embora regularmente convocado para o 30º CFSD/PMMT por força de decisão judicial, foi impedido de concluir o curso com sua turma em razão de omissão administrativa na oferta das aulas teóricas, apesar da existência de dotação orçamentária e ordem do Comando Geral.

6. A alegação de ingresso tardio do autor não se sustenta, pois a Administração não apresentou justificativa plausível para impedir o prosseguimento regular do curso e a integração funcional do militar no 30º CFSD, sendo a conclusão no 31º CFSD, três anos depois, resultado direto da inércia estatal.

7. A conduta da Administração configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa (CF/1988, art. 37), ensejando o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição.

8. O pagamento de verbas indenizatórias por auxílio-transporte e instalação foi incluído na sentença sem pedido expresso na petição inicial, configurando julgamento ultra petita, razão pela qual deve ser excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a promoção por ressarcimento de preterição ao militar estadual quando demonstrado que, por ato omissivo da Administração, deixou de concluir curso de formação em sua turma original, sendo compelido a finalizá-lo em turma posterior. Contudo, é indevida a condenação em verbas não postuladas expressamente, por configurar julgamento ultra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Decreto 20.910/1932, arts. 4º e 9º; Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11; LC Estadual nº 10.076/2014, art. 17.

(N.U 1021083-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA EM CONCLUIR O CURSO DE FORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. CRIAÇÃO INADEQUADA DO 35º PELOTÃO NO 30º CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (CFSD). PROMOÇÃO RETROATIVA E RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do autor, Soldado da Polícia Militar, à equiparação funcional com integrantes do 30º CFSD, determinando a promoção retroativa, reclassificação e ressarcimento das diferenças salariais decorrentes, com incidência de juros e correção conforme Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

1. Verificar se houve preterição funcional do autor em razão da não conclusão do 30º CFSD, em virtude da inércia administrativa em ministrar integralmente o curso, apesar de decisão judicial e dotação orçamentária para tal.

2. Analisar a legitimidade da criação do 35º Pelotão e a validade da conclusão tardia do curso apenas no 31º CFSD, com prejuízo à antiguidade e promoção do apelado.

III. Razões de decidir

3. O autor, por decisão judicial liminar, foi admitido para frequentar o 30º CFSD, tendo sido posteriormente deslocado para o 35º Pelotão, onde apenas cursou o treinamento físico, sendo a formação teórica ignorada pela Administração.

4. Apesar da ordem do Comandante Geral da PMMT e dotação orçamentária destinada, a Administração não ministrou as aulas teóricas, optando por devolver recursos públicos, configurando abuso de poder e violação dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência previstos no art. 37,
caput
, da CF.

5. A conclusão do curso apenas no 31º CFSD, três anos depois da conclusão do 30º CFSD, no qual o autor estava inicialmente matriculado, decorreu da omissão estatal, gerando direito à promoção em ressarcimento da preterição, nos termos do art. 11 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e art. 17 da LC nº 10.076/2014, com reclassificação funcional e pagamento retroativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não provido.

Tese:
“A promoção funcional em ressarcimento de preterição é devida quando comprovada a omissão da Administração em cumprir decisão judicial que assegurou direito à frequência e conclusão de curso de formação, configurando abuso de poder e causando prejuízo funcional ao servidor.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 37, caput; Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11; LC Estadual nº 10.076/2014, art. 17.

(N.U 1011591-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026